Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-32.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002458-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 914.433.183-53 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – MANUTENÇÃO – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT – IMPERTINÊNCIA – DIREITO À INDENIZAÇÃO MANTIDO – SÚMULA 257 DO STJ – HONORÁRIOS – ALICAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

2- “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100).

3- Sendo o valor da condenação baixo, acaba por trazer base de cálculo irrisória.
Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002458-32.2021.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 1002458-32.2021.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada por
FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO
, em que se julgou procedentes os pedidos para “
condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (11.12.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
” (id. 129480717).

Aduz a apelante que “
a determinação de que fosse paga a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de honorários periciais, não merece prosperar, posto que está em dissonância com o que resta determinado pela Resolução 232 do CNJ
”.

Sustenta que “
a parte recorrida, no momento do sinistro, se tratava de proprietário inadimplente, o qual não faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro DPVAT
”.

Afirma que, “
de acordo com o artigo 85, § 2º do CPC/15, o valor dos honorários advocatícios será fixado entre 10 a 20% sobre o valor da condenação
”.

Requer o provimento do recurso (id. 129480719).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 129480723).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 1002458-32.2021.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada por
FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO
, em que se julgou procedentes os pedidos para “
condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (11.12.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
” (id. 129480717).

Aduz a apelante que “
a determinação de que fosse paga a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de honorários periciais, não merece prosperar, posto que está em dissonância com o que resta determinado pela Resolução 232 do CNJ
”.

É cediço, que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, no caso dos autos, a perícia a ser realizada destina-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

Destarte, ao contrário do que aduz a apelante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– NEXO CAUSAL - RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA – BOLETIM MÉDICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO –
PERÍCIA
MÉDICA – HONORÁRIOS - REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/
RESOLUÇÃO
Nº
232
/2016-
CNJ
C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – COMPATIBILIDADE COM OS TRABALHOS REALIZADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Suficientes os laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). As ações de cobrança visando o recebimento de seguro obrigatório DPVAT
em virtude de acidente causador de invalidez a exigir
perícia
, em virtude da determinação do grau de invalidez da vítima, a verba honorária do perito médico nomeado pelo juízo deve atender a um parâmetro razoável. Necessita ser suficiente para recompensar o profissional, sem supervalorizar ou menosprezar o seu trabalho
. A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).”
(N.U 1008847-79.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)
.

Sustenta que “
a parte recorrida, no momento do sinistro, se tratava de proprietário inadimplente, o qual não faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro DPVAT
”.

A pretensão recursal afronta Súmula do STJ, que tem entendimento de que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100).

Este Tribunal também segue este entendimento:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ -

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§8º e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR."A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(RAC 1022619-05.2017.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Em que pese a apelante tente dizer que os recursos que resultaram na súmula não enquadram proprietários dos veículos, caso se envolvam em acidentes, o STJ tem entendido que se aplica mesmo nestes casos.

Conforme entendimento,
“é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio
, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

Outro precedente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019).

Logo, a suposta ausência do pagamento do seguro não é motivo ensejador de improcedência dos pedidos, de maneira que a sentença deve ser mantida.

Afirma que, “
de acordo com o artigo 85, § 2º do CPC/15, o valor dos honorários advocatícios será fixado entre 10 a 20% sobre o valor da condenação
”.

Assevero que o juiz de primeiro grau arbitrou os honorários de maneira equitativa, a despeito de se poder partir para a próxima base de cálculo, que seria o proveito econômico e, depois o valor da causa.

No recurso, a parte apelante pede apenas que os honorários incidam sobre o valor da condenação, e a parte apelada nada pede. Assim, estou restrita a se aferir se, no caso, será aplicado o valor da condenação o a forma equitativa.

O §2º do artigo 85, CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8º do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2º, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Na sentença, os honorários foram arbitrados em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), e não há pedido de minoração deste montante, equitativamente estabelecido, de maneira que deve ser mantido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022